Tribunal: STF
Processo: ARE 1462005
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Recurso inominado - Guarda Civil Metropolitana - Cômputo de tempo ficto de serviço - Declaração de inconstitucionalidade do §1 do art. 88 da Lei Orgânica Municipal (Emenda 39) - Autor que permaneceu afastado do trabalho e só retornou em julho/agosto de 2.021 - Lapso temporal que a Municipalidade nega-se a contar como de efetivo exercício - Período em que não houve efetivamente o exercício das funções de Guarda Civil Metropolitano nem tampouco o recolhimento das contribuições previdenciárias - Pedidos que não encontram amparo legal - Sentença de procedência reformada - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    4. O agravante argumenta que “foi inadmitido e julgado seu mérito pelo(a) Relator Presidente do Tribunal de Justiça São Paulo, o que não deveria ocorrer, pois o mesmo deveria tão somente avaliar se foram preenchidos os requisitos suficientes para a remessa do Recurso Extraordinário, e não julgar seu mérito. No tanto, foi o que ocorreu” (fl. 3, e-doc. 18).



    Alega que, “no presente caso, o requerente encontra-se aposentado desde 2016 cujo benefício tem caráter alimentar e se incorporou ao patrimônio jurídico do mesmo, sendo que sua desaposentação traria danos irreparáveis, além do que, para o próprio exercício da função de Guarda Civil é necessária toda uma condição física, que o requerente não possui mais, em razão do de empo” (fl. 8, e-doc. 18).



    Ressalta que “o cancelamento da aposentadoria do Requerente é ato ilegal arbitrário, visto que a Administração Pública não pode passar por cima de direitos fundamentais individuais, sobre o fundamento de supremacia do interesse público sobre o individual, sendo certo que a razoabilidade proporcionalidade e equidade serão os vetores norteadores das consequências da nulidade para não gerar ônus excessivo ao sujeito de direitos atingido pela anulação, a teor do que estabelecem os artigos 21, 24 e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - Decreto - Lei nº 4657/1942 e Lei nº 13655/2018” (fl. 16, e-doc. 18).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie vertente, o agravante apontou que o Tribunal de origem analisou o mérito do recurso extraordinário e transcreveu o seguinte trecho da decisão agravada: “sustenta a decisão agravada que o apelo extremo não merece prosperar. Com efeito, o fundamento utilizado somente poderia ter sua procedência verificada mediante reanálise de elementos fáticos, bem como direito local. Atuantes à Súmula 279 e 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 18).



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.



     6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora